Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723056-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: LILIAN JESUINA GOMES DIAS, EDER PAULO GOMES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 6 ETAPA – QD 3, CJ 1, LT 6, contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado em face de EDER PAULO GOMES BARBOSA, que indeferiu a penhora de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, de propriedade do devedor. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o pedido encontra respaldo no art. 835, XII, do CPC. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. Denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido. Nestes termos, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. Havendo interesse, poderá requerer a suspensão ou o arquivamento do processo, sem baixa do réu, nos termos artigo 921, §s 1o e 2o, CPC. Assim postulando, caso futuramente venha a encontrar bens passíveis de penhora, poderá requerer o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais. “ Pois bem. Em se tratando de bem alienado fiduciariamente, como a propriedade é do credor fiduciário, não se admite a penhora sobre o próprio bem para satisfazer crédito de terceiro. No entanto, podem ser constritos os direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária, na forma do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, verbis: "Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia." Nesse sentido: “PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. 1- É possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente, até o limite da dívida. Intepretação conforme artigo 835, inciso XII, do CPC. 2- Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1411955, 07215925820218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, a tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige não só a presença da probabilidade do direito, mas também o fundado receio de dano grava ou ameaça ao efeito prático do processo principal, requisito que não demonstrado no caso em apreço. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator